Tribunal: CARF
Processo: 10410.723515/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.723515/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.243 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA E SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
FOLHA DE PAGAMENTO, A GFIP E A DIRF.
A folha de pagamento, a GFIP, a DIRF, dentre outros documentos do
contribuinte, constituem fontes de informações para apuração do lançamento.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito lançado, Auto de Infração 51.045.855-6, pela fiscalização
referente às contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas em época própria, a cargo da
empresa, decorrente de pagamentos a contribuintes individuais. O crédito tributário, consolidado
em 23/09/2014, é de R$ 1.033.193,65.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723515/2014-17
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723515/2014-17

Verificou-se através das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
previdência social GFIP a existência de segurados na categoria Empregado, Contribuinte
Individual e Contribuinte Individual Transportador Autônomo.
Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas neste Auto
de Infração as remunerações pagas ou creditadas aos segurados Contribuintes Individuais nas
competências de 01/2010 a 12/2010, extraídas das divergências apuradas no confronto folha de
pagamento x GFIP, DIRF x GFIP, DIRF x folha de pagamento.
O Relatório Fiscal se encontra às fls. 29/34.
O contribuinte apresentou impugnação(fls.317/326) com base nos seguintes
tópicos:
I-Os Fatos;
II-Tempestividade deste defesa.
III- Da Falta de especificação de parte dos débitos e duplicidade da base utilizada
pra cálculo do tributo.
IV-Da Abusividade na Multa de ofício de 75% (Setenta e Cinco Por cento)
aplicada
IV-Conclusões e Pedidos
Foi proferido Acórdão no 08-32.598 - 6a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 350/358), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Autos de Infração (AI) e seus
anexos integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo,
sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam
discriminados, nestes, as situações fáticas constatadas e os dispositivos
legais que amparam as autuações, tendo sido observados todos os
princípios que regem o processo administrativo fiscal.
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. FOLHA DE PAGAMENTO.
GFIP.DIRF.
A contabilidade, a folha de pagamento, a GFIP, a DIRF, dentre outros
documentos do Contribuinte, constituem fontes de informações suficiente
e necessárias para apuração do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que
deixou de ser recolhido ou declarado e no percentual determinado
expressamente em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente tomou ciência do acórdão em 20/03/2015 (fls. 380) e apresenta
Recurso Voluntário em 22/04/2015 ,e-fls. 367/379, que contém em síntese:
I- Da Tempestividade do Presente Recurso.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723515/2014-17

II-Breve Resumo dos Fatos que antecederam a D. Decisão Recorrida.
III- Impossibilidade de utilização da DIRF como base de cálculo das
contribuições previdenciárias lançadas contra a recorrente.
A DIRF é uma declaração destinada à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
com o objetivo de informar valores brutos.
A GFIP contém informações mais precisas em termos previdenciários, pois leva
em consideração deduções como salário-família e salário-maternidade.
A DIRF, por não conter deduções como salário-família e licença maternidade,
superará todas as outras fontes de fiscalização (folha de pagamento e GFIP) em termos de
valores. Não pode a fiscalização simplesmente tomar como base de valores totais informados
sem proceder às deduções antes de lançar supostas diferenças tributáveis.
Deve ser levado em consideração que a base de cálculo do imposto de renda era
distinta da base de cálculo da contribuição previdenciária respectiva.
A DIRF informe valores brutos e sem as devidas deduções constantes na GFIP,
resultando em valores sempre maiores e incoerentes com a realidade do contribuinte. Além disso
deve ser considerada a diferença das bases de cálculo entre o IR e as Contribuições
previdenciária.
Da abusividade na multa de ofício de 75% aplicada contra a Recorrente.
Que não se trata de questionamento sobre a constitucionalidade de lei, mas sim de
aplicação de multa proporcional ao caso em exame, pois a administração está vinculada aos
princípios da razoabilidade, vedação ao confisco, entre outros.
Por não observar tais princípios a fiscalização acabou por aplicar multa que se
mostra abusiva, desproporcional e que possui efeito confiscatório.
As multas são consideradas confiscatórias se extrapolarem os limites do
proporcional, do razoável e do necessário.
No caso dos autos se está aplicando o art. 44, I da Lei 9.430/96.
Postula pelo reconhecimento da abusividade da multa aplicada e, por conseguinte,
por sua redução pelo CARF para 20% do valor do tributo apurado na fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Dos Valores informados em DIRF como base de Cálculo das contribuições previdenciárias.
O Recorrente alega que não se pode utilizar a DIRF como base de cálculo das
Contribuições previdenciárias.
O contribuinte foi intimado através do Termo de Início de Procedimento
Fiscal(fls. 15) e Termo de Intimação Fiscal no 001(fls. 17) a apresentar Livro Caixa, Livro
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723515/2014-17

Diário e Livro Razão, mas conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 29) esses Livros não foram
apresentados.
A DIRF é uma declaração que permite à Administração Tributária, a partir das
informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas
físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo com uma presunção de
veracidade dos valores nela contidos.
De fato a base de cálculo da Contribuição Previdenciária e do Imposto de Renda
Pessoa Física são diferentes, mas isso não impede que informações constantes da DIRF sejam
utilizadas para lançamento de Contribuições Previdenciárias (Art. 148 CTN).
O Recorrente diz que a GFIP contém informações mais precisas em termos
previdenciários, pois leva em consideração deduções como salário-família e salário-maternidade,
mas não demonstra que nos valores obtidos através da DIRF há a incidência de contribuição
previdenciária em verbas que deveriam ser excepcionadas.
A insatisfação apresentada pelo recorrente foi genérica, não tendo apontado
incorreção alguma no cálculo fiscal que pudesse dar substância a contestação feita.
A propósito, a alegação genérica do contribuinte sem mencionar quais valores,
verbas incluídos indevidamente e período ,por exemplo, impossibilita que o julgador verifique
eventuais erros na metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização, na apuração da obrigação
tributária.
O sujeito passivo sequer demonstrou, com clareza e exatidão, o montante que
considera ter sido tributado, indevidamente, de modo que simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
Os valores lançados foram apurados através de folhas de pagamento em meio
digital, dos valores informados na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte –
DIRF e dos valores declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, conforme tabela do Relatório Fiscal (fl. 31). Observa-se que todos
esses documentos foram produzidos pelo próprio recorrente.
O Relatório Fiscal (fl. 32) deixa claro os levantamento que compõem o presente
lançamento. O acórdão de piso menciona esses levantamentos (fl. 355).
Os valores lançados foram apurados através de diferenças encontradas e estão
demonstradas no Relatório Fiscal (fls. 33).
No acórdão de piso consta exemplo para demonstrar a regularidade da autuação
fiscal a competência de 12/2010(fl. 356) e conclui que a forma de apuração se repete em todas as
demais competências.
A Fiscalização analisou as folhas de pagamento e GFIP da empresa para todas as
competências lançadas. Em relação à DIRF, apenas para a competência 01/2010 que este
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723515/2014-17

documento não foi considerado para a apuração da base de cálculo, limitando-se o levantamento
L1 ao confronto folha de pagamento x GFIP.
Os valores lançados e o método de apuração estão claramente demonstrados e o
lançamento é regular.
Diante do exposto entendo que não assiste razão ao recorrente.
Da Multa
Quanto às alegações que a multa de ofício tem caráter confiscatório, contrario aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, de que a multa deve ser proporcional ao caso
em exame, que tem caráter confiscatório e que deve ser reduzida a 20% representam arguições
de inconstitucionalidade dos dispositivos legais.
O lançamento da multa é operação vinculada(art. 142 do CTN), que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do Sujeito Passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar de sua quantificação pelo legislador fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe aplicar a multa no quantum previsto
na legislação.
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade. A validade ou não da
Lei, em face da suposta ofensa a princípio de ordem constitucional, escapa ao exame da
administração, pois se a lei é demasiadamente severa, gerando injustiça, cabe ao Poder
Legislativo fazer a sua revisão, ou ao Poder Judiciário declarar a ilegitimidade de um texto legal
em face da Constituição, quando o preceito nele inserido se mostre evidentemente em
desconformidade com a Lei Maior. Nesse sentido, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma
lei não se discute na esfera administrativa. À fiscalização da RFB não assiste o direito de
questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um
procedimento legal a que a autoridade fiscal está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723515/2014-17

Fl. 391
DF CARF MF
Original